Tribunal: STF
Processo: ARE 1348127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. MORTE DO GENITOR DOS AUTORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANEJADO PELA RÉ.



    RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. REQUERIDA QUE É CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. GRANDE FLUXO DE PEDESTRES QUE ATRAVESSAM A LINHA FÉRREA. PASSAGEM CLANDESTINA. RÉ QUE DEIXOU DE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. VÍTIMA QUE REALIZOU A TRAVESSIA EM LOCAL PROIBIDO. INDÍCIOS, ADEMAIS, DE QUE O FALECIDO ESTAVA ALCOOLIZADO E SOB EFEITO DE DROGAS, TENDO AFETADOS SEU EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PASSAGEM SEGURA PARA PEDESTRES A 300 METROS DO LOCAL DO ACIDENTE. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE. PENSÃO MENSAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECÍPROCA. PRECEDENTES.



    DANOS MORAIS. FALECIMENTO DE FAMILIAR EM RAZÃO DE ATO ILÍCITO QUE GERA ABALO MORAL. PRESUNÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.



    ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS PENSÕES DEVIDAS AOS AUTORES. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO DE CUJUS A TÍTULO DE SALÁRIO À ÉPOCA DO ACIDENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER REALIZADA DESDE O ÓBITO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE ALTERAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS PENSÕES QUE VENCERAM ENTRE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À "REFORMATIO IN PEJUS ". SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO.



    JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DAS PENSÕES. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL FIXADO PELA SENTENÇA QUANTO ÀS PENSÕES QUE VENCERAM ENTRE O FALECIMENTO DA VÍTIMA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA.



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ.



    JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA .



    RECURSO ADESIVO MANEJADO PELOS AUTORES . 



    PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA COMPANHEIRA DO FALECIDO. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO ADESIVO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS AUTORES.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ. NÃO ACOLHIMENTO. VÍTIMA QUE CONCORREU PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA.



    MAJORAÇÃO DO VALOR DAS PENSÕES FIXADAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENSÃO DEVIDA AOS AUTORES EM VALOR PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DE CULPA DO FALECIDO.



    MODIFICAÇÃO DO TERMO FINAL DA PENSÃO FIXADA PARA OS FILHOS DO FALECIDO. ACOLHIMENTO. PENSÃO DEVIDA ATÉ QUE OS BENEFICIÁRIOS COMPLETEM 25 ANOS. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO CONCRETO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO . 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; 37, §6º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente